Tribunal: TJDFT
Processo: 0728453-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728453-60.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO SCHECHELI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO DEVEDOR. TEMA 871 (REsp 1.274.466/SC). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado da Súmula no 118 do STJ, “o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação”. 2. Na Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, na qual se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil - BACEN e a União foram condenados, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF). 3. O título executivo coletivo que determina o pagamento da diferença proveniente da utilização de índice indevido alcança tão somente o valor efetivamente pago pelo mutuário. 4. Eventual crédito recebido pelo mutuário em virtude da Lei no 8.088/90 deve ser considerado na liquidação de sentença, da mesma forma que o deve ser abatido o valor negocial que amortizou parte do saldo devedor da operação, em 9.8.1991, ou seja, após a correção monetária incidente. 5. No caso concreto, os laudos periciais principal e complementar cumpriram os requisitos insculpidos no art. 473 do CPC. A perícia baseou-se nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados. 6. Conforme REsp no 1.274.466/SC, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (Tema no 871). 7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, §1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional ante à omissão a respeito da metodologia errônea adotada pelo perito; b) artigos 944 do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a indenização calculada pela perícia calculou a repetição do indébito em 1990, antes da ocorrência do próprio pagamento ocorrido em 1992, o que ofende o princípio da reparação integral do dano. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJMT e desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 371 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, ambos do CPC. Com efeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 944 do Código Civil, e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando os laudos principal e complementar, observa-se que cumprem os requisitos do art. 473 do CPC, pois elucidam os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, quais sejam, base de cálculo, percentual de correção monetária (41,28% em março de 1990), índice aplicável e juros de mora. A perícia baseou-se nos documentos anexados aos autos e seguiu os parâmetros do título executivo judicial, não havendo nos autos elementos capazes de infirmar os cálculos apresentados. Ademais, o Agravante apenas reitera as objeções já refutadas pelo Expert, sem elementos hábeis a amparar suas alegações. O laudo divergente unilateral não se sobrepõe à prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (art. 149 do CPC), é profissional isento e imparcial. Nesse contexto, a r. decisão agravada é incensurável” (ID 38336322). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula 13 do STJ)”. (AgInt no REsp n. 1.881.968/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025